Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DEFINIDA GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APURADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA PSICOLÓGICA E/OU BIOPSICOSSOCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. No caso, consta dos autos que o agravante, genitor dos menores, encontra-se em tratamento psiquiátrico em razão de “transtorno afetivo bipolar”, conforme atesta o relatório do médico psiquiatra. 2.1 Desse modo, a modificação do regime de convívio do genitor com os filhos menores fixada pelo juízo por meio de visitas assistidas, recomendável que eventual alteração se dê após o estudo “por profissionais da área psicológica e/ou biopsicossocial de modo a averiguar a ocorrência dos fatos relatados pelos genitores dos menores, com vistas a estipulação do regime de guarda (unilateral ou compartilhada) e de convivência com os genitores”, como determinado pelo Juízo.”
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.